Tribunal: TJDFT
Processo: 0723303-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.

1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF).

2. No caso concreto, a agravante, apesar de meras alegações acerca de fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, traz aos autos documentação que comprova extenso patrimônio, incompatível com a benesse legal, razão por que o pedido de gratuidade de justiça merece restar indeferido.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.